Tribunal: STF
Processo: HC 222944
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 167.701/RJ.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente ante a prática do crime previsto no art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal (extorsão qualificada).



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto o recurso ordinário em habeas corpus no STJ.



     



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Assevera não ter sido realizada audiência de custódia. Diz contrariado o princípio do devido processo legal. Pondera não ser o crime comentido mediante violência ou grave ameaça. Sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido. 



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, constatou-se a superveniência de sentença condenatória, pela qual o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ, no Processo nº 0081978-25.2022.8.19.0001, em 12/05/2023, condenou o paciente à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 171, § 4º, do Código Penal (estelionato cometido contra idoso), determinando a expedição de alvará de soltura diante do regime estabelecido. Eis o trecho da decisão:



    “Pelo que foi exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido contido na denúncia para:



    1- Absolver o réu DENILSON APARECIDO DOS SANTOS, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;



    2- Condenar JADSON PINHEIRO DE JESUS e JOSIANE ALVES DA SILVA pela prática do crime tipificado no artigo 171, § 4º, do Código Penal às penas 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa no valor mínimo unitário, no regime inicial aberto;



    3- Condenar JOSIANE ALVES DA SILVA pela prática do crime tipificado no artigo 171, § 4º, do Código Penal às penas 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa no valor mínimo unitário, no regime inicial aberto.



    4- Condená-los, ainda, ao pagamento das despesas do processo;



    5- Estabelecer como valor mínimo para indenização pelos danos materiais e morais sofridos a quantia de R$ 149.784,02 (cento e quarenta e nove mil setecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos). 



    Diante do regime de PPL estabelecido e da absolvição de DENILSON, EXPEÇAM-SE ALVARÁS DE SOLTURA.” (Disponível para consulta pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; grifos nossos)



    7. Diante da notícia da condenação do paciente, sendo-lhe fixado o regime aberto para o cumprimento de pena, com a expedição de alvará de soltura, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado à revogação da custódia.



    8. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator